Tribunal: CARF
Processo: 11516.721764/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
LANÇAMENTO. LUCRO ARBITRADO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. IMPRESTABILIDADE PARA JUSTIFICAR PAGAMENTO SEM CAUSA.
O auto de infração de IRPJ pelo regime do lucro arbitrado não afeta aquilo que o Sujeito Passivo justificou sobre fatos passados, que se demonstraram inverídicos; dessa forma, o lucro arbitrado determinado pelo lançamento não serve para transmutar a natureza do pagamento sem causa do ano-calendário fiscalizado em distribuição de lucro sem incidência de IRRF.
MULTA QUALIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI No 14.689/2023. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário. No caso, aplica-se a multa de 100% de que trata o art. 8o, da Lei no 14.689/2023, por aplicação do princípio da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. APLICAÇÃO.
Aplica-se a responsabilização solidária ao sócio-administrador (art. 135, do CTN) na ocorrência das hipóteses dos art. 71 e 72 da Lei 4.502/1964. Considera-se fraude e sonegação no caso de comprovação de adulteração da 2a via de notas fiscais, com a falta de submissão das receitas efetivamente recebidas nos informes obrigatórios.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
BENEFICIÁRIO DE PAGAMENTOS. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. EFETIVO PAGAMENTO.
Considera-se que há efetivo pagamento quando o pagamento é comprovado pela fiscalização por meios de documentos bancários e individualizados. O Sujeito Passivo não se desincumbiu de provar a causa dos pagamentos. Lançamento mantido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721764/2019-67
ACÓRDÃO
1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATLANTIS SANEAMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
LANÇAMENTO. LUCRO ARBITRADO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
IMPRESTABILIDADE PARA JUSTIFICAR PAGAMENTO SEM CAUSA.
O auto de infração de IRPJ pelo regime do lucro arbitrado não afeta aquilo
que o Sujeito Passivo justificou sobre fatos passados, que se demonstraram
inverídicos; dessa forma, o lucro arbitrado determinado pelo lançamento
não serve para transmutar a natureza do pagamento sem causa do ano-
calendário fiscalizado em distribuição de lucro sem incidência de IRRF.
MULTA
QUALIFICADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO.
APLICAÇÃO
DA
LEI
No
14.689/2023.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário. No caso, aplica-se a multa de 100% de que
trata o art. 8o, da Lei no 14.689/2023, por aplicação do princípio da
retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. APLICAÇÃO.
Aplica-se a responsabilização solidária ao sócio-administrador (art. 135, do
CTN) na ocorrência das hipóteses dos art. 71 e 72 da Lei 4.502/1964.
Considera-se fraude e sonegação no caso de comprovação de adulteração
da 2a via de notas fiscais, com a falta de submissão das receitas
efetivamente recebidas nos informes obrigatórios.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
2
BENEFICIÁRIO DE PAGAMENTOS. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. EFETIVO
PAGAMENTO.
Considera-se que há efetivo pagamento quando o pagamento é
comprovado pela fiscalização por meios de documentos bancários e
individualizados. O Sujeito Passivo não se desincumbiu de provar a causa
dos pagamentos. Lançamento mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários apenas para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%
(cem por cento), nos termos da lei no 14.689/23, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Impugnação no 06-067.713,
da 2a Turma da DRJ/CTA, de 10 de outubro de 2019, por meio do qual aquele colegiado julgou
improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Assim restou assentado o Acórdão ora combatido:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
3
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO DURANTE O PROCEDIMENTO
FISCAL. INEXISTÊNCIA.
O direito ao contraditório e a ampla defesa previsto no inciso LV do art. 5o da
CF/88 aplica-se a partir da impugnação do auto de infração, não se aplicando na
fase do procedimento fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
BENEFICIÁRIO
DE
PAGAMENTOS.
DOCUMENTOS
BANCÁRIOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
Considera-se que há efetivo pagamento quando o pagamento é comprovado pela
fiscalização por meios de documentos bancários.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
MULTA QUALIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO. Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO.
LUCRO
ARBITRADO.
RECONHECIMENTO
DO
DÉBITO.
IMPRESTABILIDADE PARA JUSTIFICAR PAGAMENTO SEM CAUSA.
O auto de infração de IRPJ pelo regime do lucro arbitrado não afeta os fatos
passados; dessa forma, o lucro arbitrado determinado pelo lançamento não serve
para justificar o pagamento sem causa do ano-calendário fiscalizado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. APLICAÇÃO.
Aplica-se a responsabilização solidária ao sócio-administrador na ocorrência de
sonegação, fraude e conluio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Trata-se na origem de auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
sobre pagamentos considerados como sem causa, bem como atribuição de sujeição passiva
solidária contra Anderson Sandrini Botega.
Segundo relatório da DRJ, que aqui é tomado de empréstimo por bem descrever o
caso, temos que a acusação compreendeu, em apertada síntese:
a) Exclusão do Sujeito Passivo principal do Simples Nacional em 2015, pois seria i)
vedada a opção para a atividade exercida; ii) não houve contabilização integral
das movimentações financeiras; iii) houve adulteração da 2a via das notas ficais
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
4
emitidas; iv) escrituração parcial das efetivas receitas da prestação de serviços;
v) apresentação de receitas parciais nas respectivas declarações do Simples
Nacional.
b) Arbitramento do lucro, em decorrência de vícios da escrituração contábil da
contribuinte que a tornaram imprestável para determinação do lucro real;
c) A receita bruta de R$ 14.086.024,27 foi obtida através de circularização junto às
prefeituras e empresas privadas para as quais a contribuinte prestou serviços. Já
a receita declarada e contabilizada foi de R$ 3.353.182,80.
d) A justificativa para a remessa de recursos no montante de R$ 2.139.027,42 para
os sócios não tinha aderência quando da realização de diligência. In verbis:
3.7. Asseverou que a justificativa da fiscalizada para entrega de recursos ao sócio-
administrador e gerentes financeiros, no montante de R$ 2.139.027,42, para
pagamentos da compra da concessão dos serviços de captação, tratamento de
distribuição de águas dos Lotes 02 e 05 no município de Jaguaruna/SC, de Pedro
Mendonça Nascimento Filho, não se confirmou. Declarou que em diligência junto
à empresa Pedro Mendonça Nascimento Filho ME e junto ao seu sócio Pedro
Mendonça Nascimento Filho, verificou-se que na verdade os recursos recebidos
pelo Pedro Mendonça Nascimento Filho foi em valor muito menor de R$
211.618,16, e por meio de depósito em sua conta corrente, diferente de
pagamento em espécie, como alegado pela Atlantis.
e) Que em relação a outros pagamentos no montante de R$ 2.070.899,42, o
sujeito passivo não logrou êxito em identificar as operações e os beneficiários.
f) A aplicação da multa qualificada deveu-se à adulteração das notas fiscais
escrituradas, contabilidade sem registro da totalidade da movimentação
financeira/bancária, apresentação de contrato de compra e venda de concessão
e recibos de pagamento ideologicamente falsos (art. 44, inciso I, parágrafo 1o,
da Lei no 9.430/1996, combinado com os art. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964).
g) Pelos mesmos motivos acima, aplicou a responsabilidade solidária prevista no
art. 135 do CTN ao sócio administrador Anderson Sandrini Botega.
O Sujeito Passivo e o responsável solidário apresentaram impugnação, onde
afirmaram que:
h) a contabilidade da Atlantis seria terceirizada e não contribuiu na adulteração
das notas fiscais;
i) a questão das notas fiscais teria sido um equívoco de algum funcionário “que
talvez buscava a manutenção da empresa no regime tributário do Simples”.
j) “acataram o faturamento no valor de R$ 14.086.024,27 apurado pela
fiscalização”.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
5
k) com o arbitramento, o Sujeito Passivo teria o direito de distribuir um montante
de R$ 5.234.537,98 a título de lucros. “...o lucro arbitrado se presume distribuído
em favor dos sócios ou acionistas de sociedades não anônimas, na proporção da
participação no capital social ou não, conforme convenção, ou ao titular da
empresa individual. Disseram que essa presunção é juris tantum, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Citaram que o Ato Declaratório
Normativo COSIT no 04/96 é no sentido de que a distribuição de lucro com base
no lucro presumido ou arbitrado não há incidência de imposto”.
l) “o Termo de Depoimento no MPF 09.201.00-2019-00208-3 de 30/04/2019 é
passível de impugnação e discussão em razão de estar descrito à mão e sem
identificação específica de local e horário que ocorreu, bem como pela ausência
do contraditório e da ampla defesa”.
m) A multa de 150% afrontaria o princípio constitucional do não confisco, não
devendo ser superior a 100%.
Sobreveio a Decisão da DRJ tendo as seguintes razões de decidir:
i)
A exclusão do Simples Nacional surtiu efeitos a partir de 01 de janeiro de
2015;
ii)
“O Termo de Depoimento em questão, de fls. 467, é uma prova importante
utilizada pela fiscalização para rejeitar a alegação da fiscalizada para
comprovação de R$ 2.070.899,42 de recursos entregues ao sócio e terceiros
sem comprovação da operação e sua causa. O auditor-fiscal afirmou que
este depoimento juntamente com os extratos bancários apresentados pelo
sr. Pedro Mendonça desmentem o alegado pelo sujeito passivo, confira no
excerto do Relatório Fiscal de fls. 20”; “...O local da lavratura está
perfeitamente identificado como Rua João Casagrande, 344 em Jaguaruna.
Somente o horário não está identificado, mas como está perfeitamente
datado em 30/04/2018, o documento está perfeitamente regular”.
iii)
“Quanto à alegação dos impugnantes de que o Termo de Depoimento não se
sujeitou ao crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo exame do artigo 14
do Decreto 70.235/1972 e do inciso LV do art. 5o da CF/88, depreende-se que
esse direito surge somente após a impugnação”;
iv)
“Como a fiscalização utilizou os extratos bancários e outros documentos
bancários, os pagamentos sem causa em questão são os valores que estão
efetivamente pagos. Portanto, é improcedente a alegação dos reclamantes”;
v)
“O lançamento de IRPJ efetuado em 13/06/2019 pelo regime do lucro
arbitrado, referente ao ano-calendário de 2015, não afeta em nada os fatos
passados. Os pagamentos no montante de R$ 2.070.899,42 cuja causa dos
pagamentos não foram comprovados durante o procedimento de
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
6
fiscalização, não podem ser agora, nesta impugnação, ser alegada que
corresponde a distribuição do lucro arbitrado determinado pelo lançamento,
porque na época dos pagamentos não havia esses lucros. De qualquer
forma, a comprovação da distribuição de lucros deve ser por meio da escrita
contábil e pelos documentos que lastreiem essa escrita. O que a contribuinte
não a fez”;
vi)
“Veja-se que a última alegação dos pagamentos ao sócio e a terceiros no
montante de R$ 2.070.899,42 foi de que se tratava de pagamento da
compra da concessão de água em Jaguaruna/SC, a qual a fiscalização
comprovou que não era verdadeira. Na presente impugnação não foi
apresentada nenhuma prova da causa dos pagamentos, exceto a alegação
de que o lançamento de IRPJ pelo regime do lucro arbitrado deu origem a
lucro distribuível no ano de 2015, que não foi aceito por este julgador. Assim,
os pagamentos no montante de R$ 2.070.899,42 permanecem sendo
pagamentos sem causa”;
vii)
“Quanto à questão da multa qualificada de 150% ser ou não confiscatória,
não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário. Assim, mantém-se a multa aplicada em 150%
por ocorrência de sonegação, conluio e fraude”.
viii)
Quanto à responsabilidade solidária, a DRJ assim consignou: “A adulteração
da 2a via das notas fiscais para se tributar apenas 24% do valor em
faturamento das notas fiscais é prova contundente da prática da sonegação
e da fraude. O Termo de Depoimento, por sua vez, é a prova da ocorrência
de conluio, pois demonstra que o sócio-administrador da fiscalizada, sr.
Anderson Sandrini Botega, e o sr. Pedro Mendonça Nascimento Filho em
conjunto forjaram recibos de pagamento, os quais o auditor-fiscal
determinou que são falsos”.
Irresignados, o Sujeito Passivo e o responsável solidário, Sr. Anderson Sandrini
Botega, interpuseram o presente Recurso Voluntário aduzindo:
“2. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CIRCUNSTÂNCIAS DA
OPERAÇÃO DA EMPRESA, SUA CONTABILIDADE E DO EQUÍVOCO VERIFICADO, JÁ SOLVIDO PARA
FINS DO PRESENTE”
(...)
Em razão do aumento do fluxo de atividades, ocorreram VR 09A Fl. 1299 REGIAO
FISCAL DRF Original Fl. 7 erros, dentre os quais, a contabilização das notas por
intermédio do envio equivocado para a contabilidade de notas com valores
incorretos.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
7
(...)
...mesmo que de responsabilidade do administrador da recorrente, Sr. Anderson
Sandrini Botega, ora também recorrente, as notas fiscais enviadas para a
contabilização foram equivocadamente aquelas que não evidenciavam a realidade
do faturamento da recorrente. Aliás, nesse diapasão, cumpre esclarecer que tal
manobra, mesmo que visão ardil de algum funcionário (que após inclusive
também “perdeu” na mudança citadas notas fiscais, como já informado e que
talvez buscava manutenção da empresa no regime tributário do Simples, o que se
supõe unicamente), não teria condições mínimas de sucesso ao sugerido pelo
Procedimento Fiscal pois, como se sabe, pelo Portal da Transparência, lançado
pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União em 2004, o
Governo Federal presta contas sobre como o dinheiro público é utilizado, além de
informar sobre assuntos relacionados à gestão pública do Brasil. Portanto, não
justifica a “presunção” de fraude e de sonegação estabelecida pela autoridade
fiscal e pela decisão recorrida.
(....)
....Do equívoco acerca das notas fiscais, o que importa dizer é que o valor acima
mencionado é o correto, ao invés dos R$ 3.353.182,80 representados pelas notas
fiscais equivocadamente entregues e lançadas no regime do Simples Nacional
como faturamento bruto, representante somente de 24 % (vinte e quatro por
cento) das emissão de notas fiscais no período e consequente faturamento.
Logo, a conduta dos recorrentes aponta no sentido de que não houve dolo nos
equívocos apresentados, os quais foram inclusive reconhecidos, ao contrário da
genérica fundamentação da decisão recorrida. Incorreto o enquadramento do
caso nas hipóteses dos artigos 72 e 71 da Lei n° 4.502/64. Nos termos do artigo 72
da Lei n° 4.502/64...
(...)
....Ocorre que na condição de Administrador Responsável que é, ao Sr. Anderson
Sandrini Botega cumpriu simples e unicamente reconhecer o ocorrido e, como
comprovado com a juntada das guias recolhidas dos impostos incidentes
respectivamente, reconhecer o equívoco no que diz respeito ao procedimento
fiscal de no 11516.721.763/2019-12, acatando os valores indicados, conforme os
respectivos autos, e promover seu adimplemento via parcelamento...
“3. DA NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS – LUCRO ARBITRADO – ARTIGO 10 DA LEI N° 9.249/95.”
(...)
....o auto de infração determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional e a
submissão da mesma ao regime do lucro arbitrado, justamente pela não
escrituração da integralidade de sua movimentação bancária. Logo, deve referido
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
8
regime ser aplicado em sua integralidade, inclusive com a distribuição dos lucros
arbitrados entre os sócios.
Como pode ser admitido que, em correção aos livros contábeis, sejam os
recorrentes, em especial Atlantis, compelido a lançar nova égide tributária e
escriturar lucros e, em um segundo plano, o Recorrente Anderson não poder
lançar o lucro que reflete o lançamento nos livros ???
É no mínimo um contrassenso de necessária correção pois, se assim prosperar,
estaria então Anderson proibido de reconhecer lucro mesmo que os livros da
empresa que é proprietário assim o determinem ?? Especialmente, porque a
determinação emanou da Receita Federal e assim sendo, como pode este não
reconhecer citado lucro e por consequência então, ter origem para enfrentar o
equivocado auto que ora se impugna ??
A nova realidade imprime novas consequências, porém estas, não podem ser
manejadas e adequadas segundo o desejo do Fisco, elas precisam de pacificação e
nesta linha, a regra deve valer a todos.
(...)
....NÃO É O FATO DE NÃO TEREM SIDO PROVADAS NO PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO QUE AGORA NÃO PODEM SER RECONHECIDOS POIS,
LEGALMENTE, APLICADA A CONSEQUÊNCIA DO PROCEDIMENTO FISCAL, FOI
ARBITRADO LUCRO E ESSE SIM TEM QUE SER DE DIREITO DOS ORA
RECORRENTES E POR TAL, CAPAZ DE FUSTIGAR O PÍFIO ENTENDIMENTO
MANFIESTADO.
(...)
...se há lucro (real, presumido ou arbitrado), seu destino natural é a distribuição
aos sócios. Tanto é que própria legislação fiscal - Regulamento para a cobrança e
fiscalização do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
(Decreto n.o 85.450/80) – já dispôs expressamente que o lucro arbitrado se
presume distribuído em favor dos sócios ou acionistas de sociedades não
anônimas, na proporção da participação no capital social, ou ao titular da
empresa individual (presunção juris tantum, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça). E a distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de
renda (seja na fonte, seja na declaração dos beneficiários).
(...)
... muito embora não haja previsão perante a norma contábil e societária para
não escrituração contábil, as empresas que não realizam contabilidade (Simples
Nacional, Lucro Presumido e Arbitrado) podem distribuir o lucro através do total
do faturamento da seguinte forma: na apuração do lucro arbitrado poderá ser
distribuído, sem incidência de imposto o valor da base de cálculo do imposto,
diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa
jurídica (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) – vide, no mesmo sentido, o artigo 141, §2°, da
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
9
Instrução Normativa RFB n° 1.515/2014, vigente à época do fato gerador, já que
prevê expressamente a isenção na distribuição de lucro em caso de lançamento
por lucro arbitrado.
(...)
No mesmo sentido, no Ato Declaratório Normativo COSIT n° 04/96, restou
declarado pelo Coordenador-Geral do sistema de Tributação, em caráter
normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que no caso de pessoa
jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, a título de lucros, sem incidência do imposto, o
valor correspondente à diferença entre o lucro presumido ou arbitrado e os
valores correspondentes ao imposto de renda da pessoa jurídica, inclusive
adicional, quando devido, à CSLL e PIS/COFINS.
(...)
“4. DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO ARBITRAMENTO DO LUCRO – ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO DE
IRRF POR PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.”
(...)
...a decisão deixa de observar a orientação do próprio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) ao apreciar caso de pagamento feito a beneficiário não
identificado ou sem causa justificada. No Acórdão No 2802-003.081, julgado na
Sessão de 09/09/2014, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
definiu que “a inteligência do comando legal que autoriza a incidência tributária
do IRRF em relação aos pagamentos não identificados, sem causa ou de operação
não comprovada exige, antes de qualquer coisa, que esteja assegurado a efetiva
realização do dispêndio, sobre o que tem a autoridade fiscal o ônus de provar. Daí
é que se poderá falar na presunção relativa, que comporta a inversão do ônus da
prova, no que concerne à corroboração do recebedor do pagamento ou a
finalidade deste”.
Portanto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) estabeleceu como
parâmetro para a questão da distribuição do ônus da prova: 1o, a prova inicial
deve ser apresentada pelo Fisco, e não pode ser a mera prova da saída dos
recursos, mas sim a do efetivo recebimento por terceiro; 2o, a partir daí é que o
Fisco gozaria da inversão do ônus, pois ficaria estabelecida a presunção de
inexistir justa causa do pagamento, o que só pode ser afastado por prova do
contribuinte.
No caso presente caso, a autuação não cumpriu o ônus inicial. Em que pese os
indícios apontados, o arbitramento do lucro deu-se com base em mera ilações e
teorias do agente fiscal, sem haver provas definitivas do efetivo recebimento por
terceiro das supostas saídas dos recursos da empresa. Portanto, não subsiste o
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
10
lançamento de IRRF por pagamento a beneficiário não identificado, em razão de
não ter o Fisco se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus probatório,
inclusive pelo já manifestado e pelas condições da geração das alegadas provas.
Assim, novamente, dever-se-á julgar procedente o presente recurso para reforma
a decisão inicial e desconstituir o auto de infração em destaque.
(...)
“5. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DE 150% - VEDAÇÃO DE
CONFISCO – ARTIGO 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”
(...)
...em que pese a Súmula n° 02 do CARF determine que “”, há de se flexibilizar
referida definição quando a questão constitucional está afetada ao regime de
repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, já que eventual conclusão do
Supremo Tribunal Federal favorável ao contribuinte em relação à tese do confisco
deverá ser aplicada por todos os tribunais brasileiros, inclusive promovendo nova
orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de modo a otimizar a
utilização dos recursos públicos e evitar a judicialização da questão.
Destaque-se que no âmbito do Supremo Tribunal Federal o Recurso
Extraordinário n° 736090 foi afetado ao regime da repercussão geral, em que se
discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, a razoabilidade da
aplicação da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio,
no percentual de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou
contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma
inexata (atual § 1o c/c o inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/1996), tendo em
vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório (Tema de Repercussão Geral
n° 863 - Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou
conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório).
(...)
Nesse sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento n° 727.872/RS, julgado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal em 28 de abril de 2015, com relatoria do Ministro Luís
Roberto Barroso, a Corte Suprema analisou, em pormenores, a contraposição do
princípio da vedação de confisco em relação a cada espécie de multa. No caso das
multas punitivas, entendeu o Supremo Tribunal Federal na ocasião que o limite
razoável a sua cobrança não deve exceder 100% do valor do principal, realizando
necessária dosimetria da pena.
Por fim, requer:
Ante o exposto, requerem os recorrentes, respeitosamente, dignem-se Vossas
Senhorias a receber e conhecer o presente recurso voluntário, para reformar a
decisão recorrida nos termos da fundamentação de cada tópico, de modo a, ao
final, julgar procedente a impugnação ao auto de infração, a fim de desconstituir
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
11
o auto de infração em destaque, reconhecendo a não incidência do Imposto de
Renda (IRRF) no caso, ou, assim não entendendo, em pedido eventual, reduzir a
multa punitiva aplicada para o percentual máximo de 100%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Sujeito Passivo tomou ciência do Acórdão Recorrido em 16/01/2020 por AR (fls.
1320). Já o responsável solidário, em 15/01/2020, também por AR (fls. 1321). Interpuseram o
Recurso Voluntário (fls. 1268/1291) em conjunto em 13/11/2019 (fls. 1267), antes de terem sido
efetivamente citados. Atendidos os demais requisitos, dele conheço.
MÉRITO
Cabe primeiramente destacar que não se estar nesse processo a julgar o
lançamento do principal, mormente terem os Recorrentes reconhecido que houve “equívocos”.
Vejamos passagem de o Recurso Voluntário:
...Está demonstrado que os equívocos constados pela autoridade fiscal e
reconhecidos pela própria recorrente não foram decorrência de ações ou
omissões intencionais da recorrente, como exige a legislação (dolo), tratando-se
de meros erros causados pela inaptidão da recorrente de lidar com o volume de
negócios que passou a realizar (quiçá culpa stricto sensu).
O que se está a afirmar é que, não é nem foi intento da recorrente e de seu
administrador (dolo), manobra tão pobre e de improvável sucesso como
mencionado alhures. Ocorre que na condição de Administrador Responsável que
é, ao Sr. Anderson Sandrini Botega cumpriu simples e unicamente reconhecer o
ocorrido e, como comprovado com a juntada das guias recolhidas dos impostos
incidentes respectivamente, reconhecer o equívoco no que diz respeito ao
procedimento fiscal de no 11516.721.763/2019-12, acatando os valores indicados,
conforme os respectivos autos, e promover seu adimplemento via parcelamento,
já implementado e agora já homologado e deferido, estando já com a 4a parcela
adimplida...
Na realidade, busca-se, nesse sentido, a defesa das demais consequências advindas
das acusações e sobre os pagamentos sem causa, que passaremos a tratar adiante, com uma
pequena alteração de ordem, apenas para concatenação do mérito a ser julgado.
3. DA NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS – LUCRO ARBITRADO – ARTIGO 10 DA LEI N° 9.249/95
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
12
Como resumido pelos Recorrentes esta matéria é o objeto do aplicação do art. 61,
da Lei no 8.981/1995 sobre a entrega de recursos (R$ 2.070.899,42) ao sócio administrador e
gerente financeiro, cuja operação não teve causa, segundo a fiscalização.
Os Recorrentes alegam que se a fiscalização , diante da constatação de uma
contabilidade sem credibilidade, adotou o lucro arbitrado, como decorrência dessas acusações,
dever-se-ia considerar os recursos entregues aos sócios como lucros. E, nesse sentido, aplicar-se-ia
os termos do art. 10, da Lei no 9.249/19951
Vejamos excerto do Recurso Voluntário que sintetiza o acima apontado:
Portanto, no caso concreto, levando em consideração o reconhecimento dos
valores arbitrados, tanto que realizada a confissão e o parcelamento sobre o
débito do procedimento fiscal de no 11516.721.763/2019-12, não há como ser
mantida a autuação em destaque já que, se validado a permitida distribuição de
lucros, ainda quando no arbitramento, nada mais natural que se considere as
transferências em destaque nesta autuação como dividendos percebidos pelo seu
titular, pois consectário natural da atividade empresária.
Assim, impõe-se a reforma do acórdão da 2a Turma da DRJ/CTA, a fim de
desconstituir o auto de infração em destaque, pela bitributação ocasionada (se o
lucro arbitrado já foi tributado pela própria autoridade fiscal, a distribuição desse
lucro arbitrado está isenta da incidência da tributação – indubitavelmente o
lançamento de IRPJ pelo regime do lucro arbitrado dá origem a lucro distribuível
no período apurado).
Do outro lado, a DRJ afirma que
20. O lançamento de IRPJ efetuado em 13/06/2019 pelo regime do lucro
arbitrado, referente ao ano-calendário de 2015, não afeta em nada os fatos
passados. Os pagamentos no montante de R$ 2.070.899,42 cuja causa dos
pagamentos não foram comprovados durante o procedimento de fiscalização,
não podem ser agora, nesta impugnação, ser alegada que corresponde a
distribuição do lucro arbitrado determinado pelo lançamento, porque na época
dos pagamentos não havia esses lucros. De qualquer forma, a comprovação da
distribuição de lucros deve ser por meio da escrita contábil e pelos documentos
que lastreiem essa escrita. O que a contribuinte não a fez.
21. Veja-se que a última alegação dos pagamentos ao sócio e a terceiros no
montante de R$ 2.070.899,42 foi de que se tratava de pagamento da compra da
concessão de água em Jaguaruna/SC, a qual a fiscalização comprovou que não era
verdadeira. Na presente impugnação não foi apresentada nenhuma prova da
causa dos pagamentos, exceto a alegação de que o lançamento de IRPJ pelo

1 Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo
do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.

Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
13
regime do lucro arbitrado deu origem a lucro distribuível no ano de 2015, que não
foi aceito por este julgador. Assim, os pagamentos no montante de R$
2.070.899,42 permanecem sendo pagamentos sem causa.
Assiste razão à DRJ. Explico.
Os Recorrentes, desde a sua peça impugnatória, alegam o silogismo apresentado
em sua peça Recursal. Qual seja: se houve arbitramento do lucro, todo e qualquer pagamento ao
sócio deve ser tido como lucro, e, se apurado a partir do ano-calendário de 1996, considera-se
isento.
Contudo, como se pode notar, a fiscalização não apontou toda e qualquer entrega
ao sócio, mesmo depois de o Próprio Sujeito Passivo admitir que o verdadeiro faturamento era da
ordem de R$ 14.086.024,27, contra os R$ 3.353.182,80 contabilizados e lançados nos informes do
Simples Nacional. A questão fixou-se em certos pagamentos, cuja resposta da sociedade teria sido
“para pagamentos da compra da concessão dos serviços de captação, tratamento de distribuição
de águas dos Lotes 02 e 05 no município de Jaguaruna/SC, de Pedro Mendonça Nascimento Filho,
nos seguintes valores em 2015”. É partir de tal afirmação que se desenvolveu a diligência da
fiscalização, que resultou na constatação de uma das razões para se considerar a fraude2 (item 28
do Acórdão de Impugnação). Vejamos excertos do Relatório Fiscal:
Entretanto, o depoimento e os extratos bancários apresentados pelo sr. Pedro
Mendonça desmentem o alegado pelo sujeito passivo: Pedro Mendonça afirma
categoricamente que nunca recebeu pagamentos em espécie, mas somente
através de depósitos na conta corrente da empresa Pedro Mendonça Nascimento
Filho ME (Águas Lago Azul Ltda) e posteriormente na sua conta pessoal. Os
valores apontados por Pedro Mendonça em seu depoimento são compatíveis com
os valores obtidos nos extratos bancários da empresa Pedro Mendonça
Nascimento Filho ME(Águas Lago Azul Ltda) no ano de 2015. A empresa recebeu
da Atlantis Saneamento Ltda, através de transferências eletrônicas, o montante
de R$ 211.618,16 ao longo do ano de 2015:
(...)
Registre-se que estes depósitos representam quase a totalidade dos valores
depositados na conta corrente da empresa no ano de 2015, cujo montante
alcançou o valor de R$ 237.570,23.
Pedro Mendonça declara, ainda, que foi pactuado com Anderson Sandrini Botega
um pagamento inicial de R$ 100 mil reais, através de pagamento de dívidas
pessoais, e após seriam pagos mensalmente 10 (dez) salários mínimos por 15 ou
17 anos através de depósitos bancários. Os 43 recibos apresentados pelo sujeito
passivo, que comprovariam os supostos pagamentos ao sr. Pedro Mendonça, não
são fidedignos e não expressam a verdade dos fatos. O próprio sr. Pedro

2 fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais,
de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
14
Mendonça afirmou em seu depoimento que assinou os diversos recibos de
pagamento, sem, entretanto, tê-los recebido efetivamente.
O que de fato ficou demonstrado com as respostas e documentos apresentados
pelo sujeito passivo é que os recursos identificados nas transações bancárias
efetivamente saíram das suas contas bancárias e não entraram em seu caixa (fato
também demonstrado na contabilidade).
Diante do exposto, conclui-se que os valores entregues ao sócio administrador
Anderson Sandrini Botega e seus gerentes financeiros, através das transações
bancárias referidas nos itens 30, 31, 35, 36, 46, 56, 57, 60, 61, 65, 68, 69, 70, 75,
76, 80, 81, 83, 88, 92, 93, 95, 99, 102, 103 e 107, no montante de R$ 1.020.251,00;
itens 34, 39, 40, 41, 47, 49, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 71, 72, 77, 78, 96, 101, 104,
105 e 108, no montante de R$ 910.865,82; e itens 9, 10 e 50, no montante de R$
139.782,60; não foram comprovadas pelo sujeito passivo, quanto à operação e
sua causa, nem quanto ao real beneficiário.
Portanto, o que a DRJ se atém sobre a imutabilidade do passado tem correlação à
essa sequência de fatos, que, inclusive, são os que consubstanciam o agravamento da multa.
Como alterar o passado? Não se pode afirmar, nesse caso, que o passado é incerto. Se a
justificativa apresentada pelo Sujeito Passivo por escrito se demonstrou posteriormente
dissociada da realidade material (de documentos apresentados por terceiros), não se pode admitir
tratar-se de mero “equívoco”, inclusive com alterações das explicações ao longo da fiscalização.
A alegação ao final do item 203 do Acórdão de Impugnação, para este Conselheiro é
apenas um obiter dictum, não sendo a ratio decidendi.
Portanto, considerando que os Recorrentes não trouxeram outros elementos a
provar a causa dos pagamentos, entendo que não lograram êxito em afastar a incidência do art.
61 da Lei no 8.981/1995.
4. DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO ARBITRAMENTO DO LUCRO – ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO DE
IRRF POR PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Segundo os Recorrentes “a autuação não cumpriu o ônus inicial. Em que pese os
indícios apontados, o arbitramento do lucro deu-se com base em mera ilações e teorias do agente
fiscal, sem haver provas definitivas do efetivo recebimento por terceiro das supostas saídas dos
recursos da empresa”, e que, com base no que teria restado consignado no Acórdão no 2802-
003.081, de 09/09/2014, “a prova inicial deve ser apresentada pelo Fisco, e não pode ser a mera
prova da saída dos recursos, mas sim a do efetivo recebimento por terceiro; 2o, a partir daí é que o
Fisco gozaria da inversão do ônus, pois ficaria estabelecida a presunção de inexistir justa causa do
pagamento, o que só pode ser afastado por prova do contribuinte”.

3 De qualquer forma, a comprovação da distribuição de lucros deve ser por meio da escrita contábil e pelos
documentos que lastreiem essa escrita. O que a contribuinte não a fez.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
15
Não assiste razão aos Recorrentes. Primeiro, porque o arbitramento não se deu em
razão da falta de causa dos pagamentos tratados no tópico anterior. O arbitramento ocorreu em
decorrência da imprestabilidade dos livros contábeis, argumento que não foi combatido pelos
Recorrentes. Pelo contrário, aceitaram o arbitramento e se adiantaram em parcelar o apurado.
Vejamos excertos do Relatório Fiscal:
Entretanto, conforme já mencionado, o sujeito passivo apresentou a escrituração
contábil com evidentes fraudes, erros e deficiências que impossibilitam a
apuração dos seus lucros. A não escrituração da integralidade de sua
movimentação bancária, o registro parcial de notas fiscais de saída e o registro de
notas fiscais de saída adulteradas fulminam a credibilidade de sua escrituração
contábil. Agindo assim, resta a autoridade fiscal, como medida extrema, a
apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
com base nas normas do Lucro Arbitrado, conforme previsto no artigo 530 do
RIR/99 (Decreto no 3.000/99), especialmente o seu inciso II, a) e b), in verbis:
Segundo, porque a fiscalização apresentou uma outra série de pagamentos sobre os
quais o próprio Sujeito Passivo se manifestou, apresentou as causas, que, inclusive, foram aceitas
pela autoridade. Vejamos excertos do Relatório Fiscal:
b) Demais esclarecimentos
Os demais esclarecimentos conseguiram demonstrar as operações referidas nos
itens 03, 17, 18, 23, 28, 84, 37, 43, 74, 106 e 109 do termo de intimação.
Nesse sentido, entendo que a fiscalização atuou de forma adequada, utilizando-se
dos meios regulares e documentos pertinentes aos movimentos bancários, e individualizando os
pagamentos cujas as causas não haviam sido documentalmente justificadas.

5. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DE 150% - VEDAÇÃO DE
CONFISCO – ARTIGO 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Assim como no Acórdão Recorrido, com relação ao tema, entendo que o descrito no
Relatório Fiscal é suficiente para manter o agravamento da multa. Ou seja, “adulteração de notas
fiscais escrituradas, contabilidade sem o registro da totalidade da movimentação
financeira/bancária, apresentação de contrato de compra e venda de concessão e recibos de
pagamentos ideologicamente falsos para acobertar outros pagamentos sem identificação do real
beneficiário ou sua causa” subsomem-se ao art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, combinado com
os art. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
Entretanto, entre a autuação e o presente julgamento, sobreveio a Lei no
14.689/23, que alterou o art. 44, da Lei no 9.430/1996, reduzindo a multa de que trata o §1o para
100%, devendo ser aplicada a esse caso em concreto em razão da aplicação do princípio da
retroatividade benigna. In verbis:
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
16
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
....
2. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CIRCUNSTÂNCIAS DA
OPERAÇÃO DA EMPRESA, SUA CONTABILIDADE E DO EQUÍVOCO VERIFICADO, JÁ SOLVIDO PARA
FINS DO PRESENTE
Quanto a este tópico, a despeito de inicialmente ter sido mencionado o conluio
entre o Sujeito Passivo e a empresa de contabilidade terceirizada, foi bastante para a DRJ a
constatação da:
28. A adulteração da 2a via das notas fiscais para se tributar apenas 24% do valor
em faturamento das notas fiscais é prova contundente da prática da sonegação e
da fraude. O Termo de Depoimento, por sua vez, é a prova da ocorrência de
conluio, pois demonstra que o sócio-administrador da fiscalizada, sr. Anderson
Sandrini Botega, e o sr. Pedro Mendonça Nascimento Filho em conjunto forjaram
recibos de pagamento, os quais o auditor-fiscal determinou que são falsos.
(grifamos)
Lembrando-se que o Sr. Pedro Mendonça Nascimento Filho é a pessoa com a qual
teria sido realizada aquisição de concessão dos serviços de captação, tratamento e distribuição de
águas no município de Jaguarauna/SC. Tal transação surge na tentativa de justificar a causa da
transferência de recursos no montante de R$ 2.070.899,42.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.546 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721764/2019-67
17
Os fatos descritos no Relatório Fiscal e sumarizados no Acórdão Recorrido não
deixam margem de dúvida. Não se pode alegar que adulterar a 2a via das notas fiscais não é um
ato de evidente intuito de sonegar tributos, mormente a considerável diferença entre os valores
recebidos e as 2as vias das notas fiscais.
Não socorre aos Recorrente (nem por suposição) a alegação que teria sido “algum
funcionário” que, “talvez”, buscando a manutenção da empresa no Simples Nacional, tivesse se
utilizado desse ardil. A alegação de fácil ou de difícil descoberta do tal “ardil”, em razão dos dados
serem públicos, não afasta a fraude, que exigiu, sem maior exercício intelectual, da consciência de
adulterar (dolo) a 2a via de uma nota fiscal. Além disso, some-se o fato de a Sociedade ter omitido
o real montante recebido quando da apresentação dos informes exigidos pelo Simples Nacional, o
que poderia ter sido realizado independente do conteúdo da nota fiscal, e aí, sim, de fácil
percepção do “equívoco” por parte da sociedade. Mas, não foi essa a realidade dos autos.
Também não socorre aos Recorrentes o fato de a contabilidade ser terceirizada. Na
atividade de gestão, não se poderia admitir, por igual desnecessidade de esforço intelectual, o
administrador da sociedade desconhecer o real faturamento acima do limite legal para opção pelo
Simples Nacional.
Adicione-se a isso, por fim, o fato de ter consciência e respondido sobre a
movimentação de valores justificando-as mediante uma suposta transação que se provou
inverídica, não se podendo admitir transmutar essa realidade em entrega do lucros isentos (tópico
abordado acima), em razão da adoção do arbitramento como consequência da imprestabilidade
dos registros contábeis
Com base no exposto, e diante do conjunto dos fatos apresentados, entendo que
não assiste razão aos Recorrentes, devendo a responsabilidade ser mantida.
CONCLUSÃO
Em face de todo exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, apenas para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%, em razão da
superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o art. 44, da Lei no 9.430/1996.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 1340
DF CARF MF
Original